Tribunal: TJBA
Processo: 8062333-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8062333-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIAS BARRETO MEDRADO e outros Advogado(s): GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - Habeas corpus impetrado por Guilherme Cedraz Santiago Lima em favor de E.B.M., contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que determinou a prorrogação da permanência do Paciente no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo prazo de 24 meses, a ser cumprido no Conjunto Penal de Serrinha. - O Paciente foi preso em flagrante em 01 de janeiro de 2024, no município de Belmonte/BA, sob a acusação da prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), art. 147 do Código Penal (ameaça) e art. 329 do Código Penal (resistência). - A decisão que prorrogou o RDD foi proferida em 26/04/2024, sendo que a declaração de incompetência do juízo ocorreu posteriormente, em 19/09/2024, quando o magistrado reconheceu expressamente sua incompetência para apreciar a matéria. - II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A questão em discussão consiste em saber se a posterior declaração de incompetência do juízo acarreta, por si só, a nulidade da decisão que prorrogou o Regime Disciplinar Diferenciado do Paciente, configurando constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus, com fundamento no art. 648, III, do Código de Processo Penal. - III. RAZÕES DE DECIDIR: - A decisão impugnada foi proferida por juízo que, à época, detinha aparente competência para processar e julgar a execução penal do Paciente, uma vez que este se encontrava custodiado no Conjunto Penal de Serrinha, por força de decisão anterior da própria Vara de Execuções Penais de Feira de Santana. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a posterior declaração de incompetência do juízo não acarreta, automaticamente, a nulidade dos atos decisórios anteriormente praticados, especialmente quando ausente má-fé ou usurpação de competência, aplicando-se a Teoria do Juízo Aparente. - Segundo a Teoria do Juízo Aparente, os atos processuais praticados por juízo incompetente podem ser preservados e ratificados pelo juízo competente, por economia e celeridade processual, desde que não haja manifesta usurpação de competência ou má-fé. - A decisão que determinou a prorrogação do RDD encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, como relatórios de inteligência, histórico de envolvimento com organização criminosa (facção BDM), e risco à ordem e segurança do sistema prisional. - A medida foi adotada dentro dos limites legais previstos no art. 52, §1º, II, da Lei de Execução Penal, não se verificando incompetência manifesta ou evidente à época da decisão, tampouco usurpação de competência. - A decisão proferida pelo juízo aparentemente competente não está revestida de nulidade absoluta, sendo possível sua convalidação pelo juízo competente, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Habeas corpus conhecido e ordem denegada, por inexistência de constrangimento ilegal. - Tese de julgamento: "A posterior declaração de incompetência do juízo não acarreta, por si só, a nulidade dos atos decisórios anteriormente praticados no âmbito da execução penal, aplicando-se a Teoria do Juízo Aparente para preservação dos atos processuais quando ausente má-fé ou usurpação manifesta de competência." - Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 648, III; LEP, art. 52, §1º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 147 e 329. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8062333-94.2024.8.05.0000, tendo, como Impetrantes, IGOR DE MELO PEREIRA e ALEX ROSA ORNELAS, em favor de ALAN DE JESUS SEARA, apontando, como Autoridade Coatora, o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE/BA. Acordam, à unanimidade, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.